Tribunal: TJBA
Processo: 8026763-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8026763-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: GOL PLUS PROTEÇÃO VEICULAR Advogado(s): CÍNTIA SOUZA DOS SANTOS, VICTOR MUNIZ LEANDRO EMBARGADO: CARLOS ANTÔNIO CERQUEIRA MARQUES Advogado(s): LORENA DANTAS SILVA, IGOR ANDRADE DE OLIVEIRA, MARCELO HAMILTON DE JESUS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. PROTEÇÃO VEICULAR. ACÓRDÃO QUE CONFERIU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E SALVADOS DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE TRATOU, EXPRESSAMENTE, DA QUESTÃO. DIREITO DESVINCULADO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DEVER QUE SURGE APENAS APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8026763-15.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.